Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-72.2024.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000943-72.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER DISNEY LIMEIRA - CPF: 397.124.439-49 (APELANTE), JOSE SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 173.037.408-56 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA DA SILVA - CPF: 250.570.538-09 (ADVOGADO), ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 514.130.861-87 (ASSISTENTE), JULIO HENRIQUE DE LUNA BORBA - CPF: 055.406.334-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INVIABILIDADE.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO A OUTRO ESTADO.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (COCAÍNA), MODO DE TRANSPORTE PROFISSIONAL E SOFISTICADO, ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADE CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE EXASPERADA DE FORMA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO CORRETA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que condenou o recorrente à pena de 09 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.020 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, busca o afastamento da causa de aumento da interestadualidade, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a readequação da dosimetria da pena.

II.

Questão em discussão:

I.

Saber se é nula a sentença por ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);

II.

Saber se é possível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 (interestadualidade);
III. Saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado);

IV. Saber se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, e se é cabível a modificação da fração da causa de aumento e do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

1.

A ausência de proposta do ANPP não configura nulidade, pois o delito imputado, na forma em que reconhecido (sem o privilégio), possui pena mínima superior a quatro anos.

2.

A causa de aumento por tráfico interestadual foi corretamente aplicada, diante da confissão extrajudicial do réu, depoimentos de policiais e da identificação do destino da droga em outro estado.

3.

O tráfico privilegiado é incabível diante da expressiva quantidade da droga (
455,55 kg de cocaína
), do uso de compartimento oculto no veículo e do
modus operandi
profissional, revelando dedicação à atividade criminosa.

4.

A pena-base foi majorada com base na quantidade e natureza da droga e nas circunstâncias do delito, com fundamentação adequada. A atenuante da confissão foi corretamente aplicada. O regime inicial fechado é compatível com a pena fixada e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de proposta de ANPP não configura nulidade quando a pena mínima do delito, tal como reconhecido, é superior a quatro anos.

2. A aplicação da causa de aumento da interestadualidade prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a demonstração inequívoca da intenção de traficar entre estados.

3. A expressiva quantidade de entorpecente, o uso de veículo adaptado e o
modus operandi
sofisticado afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. A pena-base pode ser exasperada com base na quantidade e natureza da droga e nas circunstâncias do crime, sendo legítima a aplicação da fração mínima da majorante e do regime inicial fechado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 28-A; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; 40, V; 42; CP, arts. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 16.03.2021;
STJ, Súmula 587; TJMT, AP n. 1000999-81.2022.8.11.0098, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21.11.2023; TJMT, AP n. 0001326-29.2011.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.02.2022;
TJSP - 1501354-97.2023.8.26.0545, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2024, Data de Publicação: 07/06/2024); TJMT,
N.U 0001135- 58.2015.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022); e, TJ-MT - Apelação Criminal: 10203855720238110003, Relator.: Marcos Machado, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Valter Disney Limeira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou à pena de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
,
1.020 (mil e vinte) dias-multa
, em
regime fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06
. (ID. 300638933).

Em suas razões recursais, a defesa de
Valter Disney Limeira
pugna,
preliminarmente
, pela anulação do processo para que seja ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
No mérito
, busca o
afastamento da causa de aumento de pena relativa à interestadualidade do tráfico
. Requer, ainda,
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em sua fração máxima
. Por fim, pleiteia a
readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, e a consequente alteração do regime prisional para o aberto.
(ID 300638946).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (ID 300638952).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade opinou
pelo desprovimento do apelo
. (ID 307987368).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. PRELIMINAR – DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade do feito por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Argumenta que, com o eventual reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena mínima cominada ao delito seria inferior a 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito objetivo para a propositura do acordo.

O pleito não merece acolhimento.

A viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, no caso de crimes de tráfico de drogas, está intrinsecamente condicionada ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), pois somente com a sua incidência a pena mínima abstrata do delito poderia ser reduzida a patamar inferior a 04 (quatro) anos.

Ocorre que, como será detalhadamente analisado no mérito deste recurso, as circunstâncias fáticas do caso concreto impedem o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. A expressiva quantidade de droga (
455,55 kg)
, a natureza de alta nocividade do entorpecente (cocaína) e o
modus operandi
empregado, que denota profissionalismo e dedicação a atividades criminosas, afastam a figura do traficante eventual.

Dessa forma, mantida a imputação pelo crime de tráfico de drogas em sua modalidade fundamental (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), cuja pena mínima é de 05 (cinco) anos de reclusão, resta ausente o requisito objetivo indispensável à propositura do ANPP.

Portanto, a análise desta preliminar se confunde com o mérito recursal e, antecipando a conclusão que será adiante fundamentada, a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado torna inviável a oferta do acordo, não havendo que se falar em nulidade.

II. DO MÉRITO

II.1. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006)

A defesa requer o afastamento da majorante relativa ao tráfico interestadual, argumentando que não há prova inequívoca da intenção do apelante de transportar o entorpecente para outro Estado da Federação. Sustenta que a condenação se baseou em depoimentos policiais contraditórios e que a versão apresentada pelo réu em juízo, de que o destino final seria Barra do Garças/MT, não foi desconstituída.

Sem razão o apelante.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, incide quando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação. Conforme entendimento consolidado na Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, "
para a incidência da majorante [...] é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
".

No caso concreto, a intenção de transportar a droga para além das fronteiras mato-grossenses restou devidamente comprovada, não apenas pelos depoimentos dos agentes policiais, mas, sobretudo, pela confissão extrajudicial do próprio apelante e por elementos circunstanciais que conferem robustez à tese acusatória.

Em seu interrogatório, na fase policial, o apelante
VALTER DISNEY LIMEIRA
narrou de forma clara e detalhada que foi contratado por um indivíduo de nome "JESSÉ", em Rio Verde/GO, para transportar a droga de Pedra Preta/MT até Goiânia/GO, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Detalhou, ainda, que ao chegar em Goiânia, deveria deixar o caminhão em um posto de combustíveis chamado "Taboco", onde outras pessoas fariam o transbordo do entorpecente, conforme se vê a seguir:

“QUE trabalha como motorista de caminhão há 36 anos; QUE percebe aproximadamente R$ 4.500,00 mensais líquidos; QUE conheceu homem chamado JESSÉ em Rio Verde/GO; QUE JESSÉ lhe ofereceu um serviço com bom retorno financeiro;
QUE JESSÉ insistiu na oferta, oferecendo ao interrogado R$ 10.000,00 para fazer o transporte de entorpecentes de Pedra Preta/MT até Goiânia/GO
; QUE o caminhão é de sua propriedade; QUE o veículo foi comprado em 2018 e encontra-se quitado;
QUE em Pedra Preta/MT, JESSÉ pediu para que o caminhão fosse levado em lugar desconhecido para que os compartimentos de transporte de droga fossem instalados; QUE ao chegar em Goiânia, deveria deixar o caminhão num posto chamado Tabocão e que algumas pessoas recolheriam o caminhão para o transbordo da droga
; QUE o dinheiro encontrado consigo era referente a parte do pagamento e combustível; QUE a droga foi instalada na cabine; QUE o celular pequeno nem mesmo chip possuiu; QUE era usado como despertador; QUE o outro celular era de uso pessoal; QUE não sabe dizer se o caminhão foi "batido" por outro veículo do grupo...”. (Fase Policial – Apelante -
ID 300638851, fls. 9-10),

Em juízo, o apelante alterou sua versão, afirmando que o destino final seria Barra do Garças/MT, e não mais Goiânia/GO. Contudo, essa retratação se mostra isolada e inverossímil, notadamente quando confrontada com os demais elementos de prova. O próprio réu, ao ser questionado em audiência, manteve a informação de que o ponto de entrega seria um posto da rede "
Taboco
".

Ocorre que, como bem apontado pelo Ministério Público e pelo magistrado sentenciante, uma
simples consulta pública revela que a referida rede de postos de combustíveis não possui unidades no Estado de Mato Grosso, mas sim em Goiás, São Paulo, Tocantins e Maranhão
.

Essa circunstância objetiva corrobora integralmente a versão inicial apresentada pelo apelante na delegacia e descredibiliza a tentativa de alteração da verdade em juízo, que se revela como uma clara estratégia para afastar a incidência da majorante.

Ademais, os policiais rodoviários federais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram consistentes em afirmar que o destino da droga era outro estado.

O policial
Júlio Henrique de Luna Borba
declarou em juízo que se recordava que o apelante "estava indo pra Goiás":

“...
essa parte inicial da abordagem eu não me recordo Excelência,
eu lembro que ele estava indo para Goiás.
Eu não posso confirmar se ele estava vindo de Cuiabá.” (Id. 300638919 - relatório de mídias).

Já o policial
Alcindo Pereira dos Santos Junior
afirmou que o apelante disse que "ia para São Paulo com o caminhão" e que a abordagem ocorreu no sentido Mato Grosso-Goiás:

“...ele falou que estava vindo de Poxoréu;
na verdade a gente abordou ele sentido Mato Grosso/Goiás;
(...)
ele falou que ia para São Paulo com o caminhão”.
(Id. 300638919 - relatório de mídias).

Embora haja uma pequena divergência sobre o estado de destino final (Goiás ou São Paulo), ambos os depoimentos são uníssonos em apontar que o transporte era interestadual, o que é suficiente para a incidência da causa de aumento.

Já está assente na jurisprudência que mesmo com pequenas divergências nas declarações das testemunhas quanto ao estado destinatário da droga, a causa de aumento é aplicada quando há prova de que o transporte tinha como destino outro estado, como se vê a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA –

Sentença absolutória quanto ao tráfico –

Recurso ministerial almejando a condenação nos termos da denúncia –

Necessidade –

Materialidade relativa ao crime disposto no art. 33, da Lei de Drogas, bem comprovada –

Autoria suficientemente demonstrada pela prova oral –

Policiais, cujas palavras se revestem de relevante valor probatório, que ratificaram, em pretório, as declarações extrajudiciais –

Pequenas inconsistências que não têm o condão de invalidar os relatos dos agentes públicos, sobretudo quando, como 'in casu', substancialmente convergentes
–

Quantidade, variedade e forma de embalagem dos entorpecentes que, aliadas às circunstâncias da apreensão (ocorrida em local conhecido como ponto de venda de drogas) indicam a traficância –

Condenação de rigor –

Pena-base exasperada em função da quantidade e natureza das drogas –

Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06 –

(...). (TJSP - 1501354-97.2023.8.26.0545, Relator(a): Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2024, Data de Publicação: 07/06/2024).

Portanto, a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico entre estados está solidamente comprovada pela confissão extrajudicial do apelante, corroborada pela inexistência do posto de combustíveis de destino em território mato-grossense e pelos depoimentos coesos dos agentes policiais.

Dessa forma, a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas é medida que se impõe.

II.2. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006)

O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3), sustentando preencher todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Alega que atuou como mera "mula" do tráfico, em um ato isolado motivado por dificuldades financeiras.

O pedido não merece acolhimento.

Para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, é indispensável o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Embora o apelante seja primário e não ostente maus antecedentes, as circunstâncias concretas do delito demonstram, de forma inequívoca, sua dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão da benesse.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora admita que a quantidade de droga, por si só, não seja suficiente para afastar o privilégio, tem reiteradamente decidido que, quando aliada a outros elementos do caso concreto, como o
modus operandi
, pode evidenciar a dedicação do agente ao crime.

No presente caso, não se trata de um transporte amador ou ocasional. A apreensão de
455,55 kg (quatrocentos e cinquenta e cinco quilos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína
, substância de altíssimo valor comercial e elevado poder destrutivo, já indica um grau de envolvimento e confiança incompatível com a figura do traficante eventual.

Soma-se a isso o sofisticado
modus operandi
empregado. Conforme constatado pelo Laudo de Perícia Criminal Federal n. 1204/2024 - SETEC/SR/PF/MT (ID 300638883), o caminhão de propriedade do apelante foi submetido a uma adaptação profissional, com a criação de um compartimento oculto ("fundo falso") na parte traseira da cabine, com capacidade para aproximadamente 650 litros, especificamente preparado para dissimular o transporte do entorpecente. Tal estrutura denota planejamento, investimento e uma logística que transcende a atuação de um mero "mula" ocasional.

A preparação de um veículo com tamanha sofisticação para o transporte de uma carga milionária de drogas evidencia que o apelante não é um iniciante na senda criminosa, mas sim uma peça relevante na engrenagem de uma organização criminosa, ainda que não tenha sido denunciado por este crime. A confiança depositada para o transporte de um carregamento de tal magnitude e valor financeiro não seria concedida a um indivíduo sem vínculos estáveis com a atividade ilícita.

Portanto, a expressiva quantidade de droga, a natureza de alta nocividade do entorpecente e, principalmente, o
modus operandi
profissional, com a utilização de veículo adredemente preparado, constituem elementos concretos e idôneos que demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas, afastando a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS
– POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...) RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

(...)

(N.U 0001326-29.2011.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- (...) APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 36,670KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO - PROPORCIONALIDADE -

PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO - PLANEJAMENTO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES
-
REINCIDÊNCIA
-
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [36,670KG] – (...) - RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de 36,670Kg (trinta e seis quilos, seiscentos e setenta gramas) de pasta-base de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade se mostra expressiva e se trata de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP; AgRg no HC 773090/AC).

O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a
quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga
’ (STJ, RHC 124406/RS)” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004
).

A categoria de “mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
e não em veículos automotores
(TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de drogas em Rodovia Estadual; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente - 35 (trinta e cinco) tabletes – que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica planejamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa
(STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. (...).

(TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(N.U 1000999-81.2022.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE QUANTIDADE EXORBITANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, EM COMPARTIMENTO TRANCADO DE ÔNIBUS CONDUZIDO PELO PRÓPRIO RÉU – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

A nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de exorbitante quantidade de substância entorpecente, de elevado valor financeiro no mercado ilícito
.
Assim, não é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas na hipótese em que, a despeito da primariedade do agente, demonstre-se a sua dedicação às atividades criminosas e/ou seu envolvimento com organização criminosa
. (...) (N.U 0001135- 58.2015.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Desta feita, ainda que o apelante seja primário, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram sua dedicação a atividades criminosas.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Sem razão
.

A dosimetria da pena é um processo discricionário do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto. A revisão em segunda instância somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie.

1ª Fase – Pena-Base

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa
, exasperando-a em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos. Para tanto, valorou negativamente : a circunstância da natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e as circunstâncias do crime (art. 59 do CP).

A decisão está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

A propósito este é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que em caso semelhante assim já decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL,
TRÁFICO PRIVILEGIADO, INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO - PENA-BASE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E ACENTUADO GRAU DE NOVICIDADE - 312,45KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E 163,45KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA –
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA
–
AUMENTO PROCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR – 4 (QUATRO) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – PENA-BASE PRESERVADA
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR (...) - RECURSO DESPROVIDO. A
expressiva quantidade da droga e acentuado grau de nocividade [312,45kg de cloridrato de cocaína e 163,45kg de pasta-base de cocaína], as quais são dotadas de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75 .2018.8.11.0064) .

O c. STF conservou a pena-base majorada no dobro em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC nº 163082/SP) enquanto o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (quinhentos quilogramas) de cocaína (AgRg no HC n.748 .401/SP), razão pela qual o aumento procedido pelo juiz da causa [4 (quatro) anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

(...)

As circunstâncias do crime [transporte de droga em veículo de carga por longo trajeto, a partir de região de fronteira – Nova Lacerda/MT, somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$ 10 .378.410,00] caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP N.U 1005431-35.2022 .8.11.0037), por evidência lógica extraída da dinâmica da conduta/atividade ilícita, valor da droga, local e operacionalidade do evento criminoso.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado ( CP, art . 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

Recurso desprovido. (TJ-MT - Apelação Criminal: 10203855720238110003, Relator.: Marcos Machado, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024).

O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que a natureza e a quantidade do entorpecente são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base. No caso, a apreensão de
455,55 kg de cocaína
, droga de altíssima nocividade e valor de mercado, justifica, por si só, uma exasperação significativa da pena inicial. A quantidade é exorbitante e demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta e o imenso dano potencial à saúde pública.

Adicionalmente, as circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas de forma negativa. A utilização de um compartimento oculto, profissionalmente preparado no veículo, para dissimular o transporte da droga, revela maior planejamento e ousadia na prática delitiva, extrapolando a normalidade do tipo penal e justificando um juízo de maior reprovação.

O
quantum
de aumento, embora significativo, mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

2ª Fase – Pena Intermediária

Nesta fase, o juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), patamar considerado razoável pela jurisprudência. A pena foi corretamente estabelecida em
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

3ª Fase – Pena Definitiva

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição, foi corretamente aplicada a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei de Drogas), na fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme já fundamentado.

A pena definitiva foi, portanto, corretamente fixada em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias-multa
, não merecendo qualquer reparo.

O regime inicial
fechado
foi estabelecido em estrita observância ao art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dado o
quantum
da pena aplicada, superior a 08 (oito) anos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALTER DISNEY LIMEIRA
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025